Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITOS DO ECA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A via estreita dos embargos de declaração não se presta a examinar tese não ventilada nos autos, inclusive nas razões de apelação, em razão da evidente inovação recursal, o que resultaria em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a sentença condenatória, não há falar em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Havendo o magistrado analisado toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a decisão ou a sentença condenatória, não há falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.